Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709100-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Alberto Jales Agravado: Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Jales contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0051759-89.2014.8.07.0018, assim redigida: “Provas produzidas. Sem novas diligências. Faculto às partes alegações finais, em forma de memoriais. Prazo sucessivo. Após, conclusão para sentença. I.” O agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 24447691), preliminarmente, que o agravo de instrumento é admissível na presente hipótese, pois a questão discutida não poderá ser suscitada em preliminar de apelação sem prejuízo da devida prestação jurisdicional. Argumenta, em síntese, que se encontra em curso a elaboração de perícia nos autos do processo penal no 2014.07.1.016655-9, com a finalidade de apuração da legitimidade das gravações de aúdio utilizadas como prova pelo recorrido para dar suporte ao ajuizamento da presente ação de improbidade administrativa. Acrescenta que o aludido laudo pericial será empregado nos presentes autos como prova emprestada, devendo ainda ser observado o contraditório nos presentes autos após a vinda, a estes autos, da referida prova. Assim, conclui que o curso do processo originário deve ser suspenso até a homologação do mencionado laudo pericial no âmbito penal, pois a fase de instrução do presente processo não pode ser encerrada pelos motivos indicados precedentemente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a fase de instrução do processo originário até a homologação do laudo pericial nos autos do processo no 2014.07.1.016655-9. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24447708). A despeito da prevenção da Eminente Desembargadora Fátima Rafael, os autos vieram conclusos a este Relator por força do afastamento da Ilustre Relatora preventa, de acordo com a certidão referida no Id. 24470709. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível. Logo, não deve ser conhecido. Inicialmente, o exame do presente recurso exige a prévia e necessária observância, com o devido cuidado, do encadeamento dos atos processuais praticados nos autos do processo originário. O ora recorrente requereu a expedição de ofício à 2a Vara Criminal de Taguatinga-DF, onde tramitam os autos do processo no 2014.07.1.016655-9, com a solicitação, como prova emprestada, de cópia do laudo pericial produzido nos referidos autos (Id. 82660413 dos autos do processo originário). O aludido requerimento, no entanto, foi indeferido pela decisão referida no Id. 83489903 (dos autos do processo originário), senão vejamos: “Postula o réu CARLOS ALBERTO JALES pelo envio de ofício ao Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, a fim de que seja informado a este Juízo acerca do término ou não da fase instrutória. Aduz sobre a existência de julgado pelo e. TJDFT em que se determinou ao Juízo Criminal a abertura de prazo para manifestação quanto ao laudo pericial apontado. Consta no bojo destes autos a remessa feita pelo Juízo Criminal dos elementos de prova colhidos, em especialmente do laudo pericial referido - Id 54187788. No caso, eventual alteração ou realização de nova perícia pode ser informada pela parte ré interessada, em sendo acolhido o pedido que diz irá deduzir perante aquele Juízo. Até então, sem nova decisão judicial criminal, permanece assente o curso processual, mesmo porque não implica dizer que com o v. acórdão ocorrerá necessariamente alguma alteração, mas apenas as manifestações das partes antes de eventual sentença. Indefiro a expedição de ofício. Certifique-se decurso de prazo para manifestação acerca do laudo pericial pelas partes.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, sem que houvesse manifestação das partes, o Juízo singular proferiu a decisão ora impugnada (Id. 84975084 dos autos do processo originário), cujo teor foi integralmente mencionado no relatório da presente decisão. É importante ressaltar, aliás, que o recorrente indica expressamente nas razões do seu recurso (fl. 1, Id. 24447691) que está a impugnar precisamente a decisão referida no Id. 84975084 dos autos do processo originário. Ocorre que a questão relativa à possibilidade de expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga-DF somente poderia, em tese, ser devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio da impugnação da decisão indicada no Id. 83489903 dos autos do processo originário. Em outras palavras, a questão jurídica concernente à expedição de ofício ao Juízo criminal, em razão da ausência de impugnação tempestiva, foi encoberta pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A despeito da incognoscibilidade da aludida questão, o recorrente pretende fazer crer ser possível a devolução de questão jurídica diversa, qual seja, a suspensão do curso do processo originário até a efetiva homologação da prova pericial produzida nos autos do processo criminal. É evidente, no entanto, que a questão relativa à possibilidade de suspensão do curso do processo não pode ser devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Caso contrário, estar-se-ia a chancelar a indevida supressão da instância originária, tendo em vista que a aludida questão sequer fora decidida previamente pelo Juízo singular. Ademais, não bastassem as insuperáveis barreiras já enumeradas acima, o agravo de instrumento também não preenche o requisito da admissibilidade, por se tratar de decisão não imediatamente recorrível pela via do agravo de instrumento. Quanto ao ponto, sobreleva a análise, a admissibilidade depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção da prova pericial nos autos de processo criminal. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Por fim, convém mencionar que, regra geral, a apuração da responsabilidade por pretenso delito, em apuração na esfera cível, não depende das provas colhidas na esfera criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil e do art. 64 do Código de Processo Penal. A independência entre as esferas criminal e civil reveste de coerência notadamente a aplicação do art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que confere ao juízo competente para processar a ação cível a faculdade de suspendê-la até o julgamento definitivo da ação penal conexa. Por isso, não pode ser cogitada a hipótese de prejudicialidade externa no presente caso. A despeito dessas considerações, convém ressaltar que a questão relativa à faculdade de suspensão do curso do processo originário não foi objeto da decisão impugnada. Ainda assim, a possibilidade do uso de prova emprestada não interfere no exame, em separado e de modo paralelo, das responsabilidades pela eventual prática de delito nas esferas criminar e cível, pois não se ajusta, não é demais repetir, a nenhuma das excepcionais hipóteses de prejudicialidade externa. Diante dos argumentos acima articulados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 30 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator